Tribunal: TJDFT
Processo: 0740004-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740004-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIZ PAULO AZEREDO FRANCA REU: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Luiz Paulo Azeredo Franca ajuizou ação rescisória objetivando a rescisão dos seguintes provimentos jurisdicionais, proferidos no curso do processo no 0706167-67.2017.8.07.0020: “CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA ajuizou ação em desfavor de LUIZ PAULO AZEREDO FRANÇA, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega, em síntese, que em 2015 celebrou contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária com o Sr. Rafael Santos Rocha, sendo que este, posteriormente, cedeu todos os seus direitos e obrigações sobre o imóvel ao réu, cujo objeto era o apartamento no 902, vaga de garagem no 42, do Edifício Residencial Glass Tower. Segundo Relata, o requerido não honrou o pagamento das parcelas, conforme ajustado, embora investida na posse do bem em 20/07/2015. Após tecer razões de direito e citar jurisprudência, pede, em sede de antecipação de tutela, a reintegração na posse do imóvel. No mérito, pretende a reintegração definitiva na posse, a rescisão contratual, a aplicação das multas e encargos rescisórios em desfavor da ré, bem como seja declarada a inexistência de valores a serem restituídos à requerida. (...) O requerido apresentou contestação e reconvenção no id. 10565686, sustentando que houve atraso na averbação do habite-se, que ocorreu somente no dia 22/09/2016 e que o valor da dívida indicado pela autora é desarrazoado e exorbitante, motivo pelo qual requereu a realização de perícia contábil. Pleiteia, ainda, caso rescindido o contrato, a devolução do percentual de 90% dos valores pagos pelo réu. (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial e na reconvenção para: a) declarar resolvido o contrato de promessa de compra e venda relativo ao imóvel retromencionado, em razão do inadimplemento do réu, que deverá, após o trânsito em julgado da demanda, desocupar o imóvel e restituí-lo ao autor; b) condenar a ré a pagar à autora, como contraprestação pelo período em que permaneceu na posse e fruição do bem, desde a data da entrega do imóvel até sua efetiva restituição, o valor mensal equivalente a 1% do valor atualizado da unidade imobiliária, além da multa rescisória de 10% sobre o valor do contrato atualizado, devendo o montante ser deduzido dos valores adimplidos pela ré, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Deve a autora proceder à devolução de eventual valor apurado, considerando o percentual de 90% do total das parcelas quitadas ao longo do contrato, com atualização monetária a partir de cada desembolso, pelos mesmos índices previstos no contrato, e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença, sem prejuízo das deduções supracitadas. O valor devido, como mencionado, será apurado em sede de liquidação de sentença, observada, após a realização dos cálculos, a compensação entre crédito e débito, na forma dos art. 368 e seguintes do CC. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico, na proporção de 50% para cada parte. Oportunamente, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo” (ID no 51523592). “Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de LUIZ PAULO AZEREDO FRANÇA somente para alterar o percentual concernente à taxa de fruição (0,5%), condenando, assim, o réu (Luiz Paulo) a pagar à autora (Cima Engenharia), como contraprestação pelo período em que permaneceu na posse e fruição do bem, desde a data da entrega do imóvel até a sua efetiva restituição, o valor mensal equivalente a 0,5% do valor atualizado da unidade imobiliária, mantendo incólume o restante da sentença nos demais termos” (ID no 51523593). Sustenta manifesta violação a norma jurídica, bem assim a configuração de erro de fato, eis que, segundo alega, tanto a sentença, como também o acórdão de julgamento de apelação, desconsideraram a circunstância de que a empresa requerida remanesceu inadimplente por quinze (15) meses quanto à expedição e à averbação do habite-se. Afirma que tais julgamentos incorreram em prevaricação, uma vez que, embora tenha sido contemplado o ato ilícito civil da empresa-ré, em nada a penalizou, mas, pelo contrário, “a beneficiou com: posse do imóvel, retenção de multa de 10% sobre o valor pago pela Requerida a título de multa rescisão contratual e locativo desde a data da posse até a data da efetiva desocupação do imóvel), com 0,5% do valor do imóvel atualizado para cada mês de ocupação”. Sustenta que, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, a conclusão do empreendimento imobiliário só se realiza mediante a averbação do habite-se o cartório de imóveis, momento em que se torna possível ao promitente comprador contrair mútuo bancário para pagamento das prestações restantes. Aduz que se impunha, ante o inadimplemento da requerida, pelo prazo acima citado, a imposição de óbice de cobrança de locativos entre a expedição e a averbação o habite-se. Argumenta que o erro de fato reside na consideração, por ambos os julgados, de fato existente como inexistente, qual seja a inadimplência da ré pelo prazo de quinze (15) meses. Sustenta, ademais, violação aos arts. 1.228 e 1.245, do CC, uma vez que se impunha, ante a inadimplência da ré, sua condenação a indenizar-lhe os prejuízos causados pela mora em averbar o habite-se. Aduz que, caso o habite-se tivesse sido averbado no momento da entrega das chaves, seria possível ao autor contratar mútuo evitando, assim a majoração do saldo devedor pela incidência do IGP-M e de juros de um por cento (1%) ao mês. Com o mesmo raciocínio, argumenta que os julgados rescindendos afrontaram o art. 14, do CDC. Sustenta, além disso, que, ostentando a indenização pelo tempo de uso do imóvel a natureza jurídica de aluguéis, figuraria na posição de locatário, de forma que se impunha à requerida, ao instaurar o cumprimento de sentença, fornecer planilha de débitos para que houvesse encontro de contas, de forma a conferir-lhe o direito de realizar justa proposta de compra, mediante exercício do direito de preferência que afirma ostentar. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a prática de atos executórios no cumprimento de sentença no 0706167-67.2017.8.07.0020, bem assim para ordenar à ré que se abstenha de alienar o imóvel a terceiros, concedendo-lhe o direito de preferência. Pugna, ainda a título de tutela de urgência, de forma sucessiva, que seja determinada a paralisação do citado processo. Requer, ao fim, que lhe seja concedida a gratuidade da justiça, bem como o julgamento de procedência do pedido, nos seguintes termos: “d) QUANTO AOS PEDIDOS MERITÓRIOS, se digne Vossa Excelência a: d.1) RECONHEÇAM a ocorrência de prevaricação do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos termos do Art. 966, I, de modo que: d.1.1) seja reconhecida a inadimplência contratual da empresa Requerida, visto que as datas de expedição e averbação do habite-se distanciam-se 15 (quinze) meses da data contratada para entrega do imóvel, para em seguida; d.1.2) sejam modulados os efeitos do reconhecimento da inadimplência, para que neste período, isto é, de julho/2015 a setembro/2016 não haja aplicação do locativo contra a Requerente; d.2) RECONHEÇAM a ocorrência de erro de fato (Art. 966, VII, CPC) na r. sentença e no v. aresto rescindendos – adotando-se entendimento do TJDFT quanto à data definitiva de entrega do imóvel, qual seja, averbação do habite-se (22.9.2016) - quando desconsideraram a existência de INADIMPLÊNCIA da Requerida, modulando, deste modo, os efeitos da sentença da ação rescisória para que: d.2.1) reconheçam-se 15 (quinze) meses de inadimplência da Requerida, o que trará efeitos pecuniários contra ela; d.2.2) eliminem-se, pela compensação, os efeitos pecuniários relativos a 15 (quinze) meses de cobrança contra o Requerente; d.3) RECONHEÇAM a ocorrência de violação dos Arts. 1.228 c/c 1.245, parágrafo 1o, do Código Civil, com fulcro na jurisprudência do TJDFT e no reconhecimento do estado de inadimplência da Requerida, conforme acima fundamentado, para que reflitam nos cálculos finais, da liquidação de nova sentença, os 15 (quinze) meses de inadimplência, com a rescisão da sentença que não viu esta ilicitude ou, se viu, ignorou/prevaricou; d.4) RECONHEÇAM a ocorrência de violação do Art. 14, da Lei de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/90), nos termos acima alinhavados, determinando-se a rescisão de r. sentença e de acórdão que macularam o ordenamento jurídico por permitir a torpeza e que a Requerida se enriquecesse indevidamente, mesmo tendo sido INADIMPLENTE com o contrato; d.5) RECONHEÇAM a ocorrência de violação do Art. 27, da Lei no. 8.245/1991, nos termos acima alinhavados, determinando-se que a Requerida seja compelida a: d.5.1) não alienar o imóvel a terceiros, concedendo o direito de preferência à compra do imóvel ao Requerente, mediante e após encontro de contas, a ser realizado nos autos da ação originária autos no. 0706167-67.2017.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras/DF; ou que, na impossibilidade de atender ao direito do Requerente, d.5.2) que a Requerida seja compelida a pagar indenização ao Requerente, nos termos dos Arts. 402, 404 e 475, do Código Civil, em valor não inferior ao valor do locativo cobrado do Requerente, na ação originária autos070616767.2017.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (Docs. 11 e 11.1), sem prejuízo de atualização monetária; d.6) CONDENEM a Requerida ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, nos termos da lei processual, nos percentuais descritos no Art. 85, do CPC, em 10% sobre o valor da condenação, pelo menos (...)” (petição inicial de ID no 51523587, p. 21/22). Por meio do despacho de ID no 51803842, determinou-se a intimação do autor para comprovar o afirmado preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade judiciária. O requerente instruiu os autos com os documentos de ID no 52258311 a 52258314. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Cumpre destacar que, entre as inovações trazidas pelo novel código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Observa-se que houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona o professor Daniel Amorim[1], o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. In casu, o autor recebe proventos no valor líquido de R$ 14.501,59 (quatorze mil e quinhentos e um reais e cinquenta e nove centavos). Do seu turno, ainda que se considere os gastos despendidos pelo agravante com plano de saúde, de aproximados R$ 1.000,00 (mil reais), bem assim de faculdade particular da sua filha, no valor de R$ 1.482,62 (mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), ao que indicam os documentos que aparelharam o pleito de gratuidade formulado no processo de origem, sobra, do salário depositado em conta bancária, em torno de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais) para sua subsistência. Cabe destacar que, apesar de se verificar, do extrato bancário, a existência de diversos gastos, denota-se que referidas despesas não são capazes de configurar situação de miserabilidade, já que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. Por fim, a circunstância de existir bloqueio de numerário na aludida conta bancária, ressalte-se, destinada a recebimento de salário, não justifica, também, a concessão da gratuidade judiciária, sobretudo por ser provável a efetivação de desbloqueio da quantia correspondente ao valor do crédito exequendo no curso do cumprimento de sentença instaurado em face do requerente (se já não tiver sido implementada tal medida, o que não é possível antever da documentação juntada pelo autor). Dessa forma, indefiro a gratuidade judiciária, determinando ao autor, no prazo de cinco (5) dias, o recolhimento das custas iniciais e da caução prevista no art. 968, inciso II, do CPC, sob pena de não o fazendo, ver cancelada a distribuição (art. 290, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 159.